Tribunal: STJ
Processo: 0000577-65.2021.8.27.2733
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777085 - TO(2024/0391034-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: FABIANO VARELLA FIGUEIRA
AGRAVADO
: CARLOS VANDERLEY FIGUEIRA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE SOJA. FASE PRÉ-CONTRATUAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação
art. 105,
de obrigação de fazer ajuizada por empresa adquirente de soja, que alegou ter
se aperfeiçoado um contrato de compra e venda com a parte demandada,
embora não assinado, e requereu ordem judicial de entrega do produto ou
indenização por perdas e danos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins rejeitou o pedido, concluindo
não ter o contrato se aperfeiçoado, devido à demora injustificada da
compradora em responder à solicitação de ajuste feita pelo produtor, não
havendo assinatura na minuta contratual, reconhecendo-se a legitimidade da
recusa do vendedor em assinar o contrato e entregar o produto e a
aplicabilidade do instituto da surrectio.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes e apresentou
fundamentação suficiente, não se configurando a negativa de prestação
jurisdicional à luz do
do CPC.
art. 1.022
4. A conclusão do Tribunal de origem foi baseada em análise detida de fatos e
provas, que o fizeram concluir que o contrato de compra e venda não foi
aperfeiçoado, no contexto de uma operação de alta complexidade e alto valor,
conforme os usos e costumes locais.
5. A pretensão recursal demanda a incursão deste Tribunal Superior no
, revisitando-se
reexame de fatos e provas
as tratativas feitas entre as partes na
fase pré-contratual, à luz dos contatos mantidos entre elas, avaliando-se
mensagens de
,
, depoimentos colhidos, práticas comerciais
whattsapp e-mails
usuais na região, uso e costume local, entre outros elementos de natureza
fático-probatória, de modo a eventualmente modificar-se a moldura fática
delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55099311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d7f8998b-f71e-45cf-8d02-4b3dab04f673

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d7f8998b-f71e-45cf-8d02-4b3dab04f673

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777085 - TO(2024/0391034-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
AGRAVADO
: FABIANO VARELLA FIGUEIRA
AGRAVADO
: CARLOS VANDERLEY FIGUEIRA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE SOJA. FASE PRÉ-CONTRATUAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação
art. 105,
de obrigação de fazer ajuizada por empresa adquirente de soja, que alegou ter
se aperfeiçoado um contrato de compra e venda com a parte demandada,
embora não assinado, e requereu ordem judicial de entrega do produto ou
indenização por perdas e danos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins rejeitou o pedido, concluindo
não ter o contrato se aperfeiçoado, devido à demora injustificada da
compradora em responder à solicitação de ajuste feita pelo produtor, não
havendo assinatura na minuta contratual, reconhecendo-se a legitimidade da
recusa do vendedor em assinar o contrato e entregar o produto e a
aplicabilidade do instituto da surrectio.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes e apresentou
fundamentação suficiente, não se configurando a negativa de prestação
jurisdicional à luz do
do CPC.
art. 1.022
4. A conclusão do Tribunal de origem foi baseada em análise detida de fatos e
provas, que o fizeram concluir que o contrato de compra e venda não foi
aperfeiçoado, no contexto de uma operação de alta complexidade e alto valor,
conforme os usos e costumes locais.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

5. A pretensão recursal demanda a incursão deste Tribunal Superior no
, revisitando-se
reexame de fatos e provas
as tratativas feitas entre as partes na
fase pré-contratual, à luz dos contatos mantidos entre elas, avaliando-se
mensagens de
,
, depoimentos colhidos, práticas comerciais
whattsapp e-mails
usuais na região, uso e costume local, entre outros elementos de natureza
fático-probatória, de modo a eventualmente modificar-se a moldura fática
delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VITERRA AGRICULTURE
BRASIL S.A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CONTRATO DE VENDA
DE SOJA. FORMA ESCRITA EXIGIDA. USO E COSTUME LOCAL.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. FASE DE PROPOSTA
NÃO
ULTRAPASSADA.
ATRASO
INJUSTIFICADO
DA
COMPRADORA NA CONCLUSÃO DA MINUTA DE CONTRATO.
DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO DO VENDEDOR. PERDA DO
DIREITO DA COMPRADORA PELA SURRECTIO. INEXISTÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO AFASTADO. VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA INJUSTIFICADAMENTE
NO LIMITE MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
1. Em primeiro plano, cumpre observar a orientação do STJ de que “O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos
artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão” (STJ, AgInt no AR Esp n.
)
1.172.964/MG
2. Com fulcro nessa premissa, observa-se que não encontra abrigo a tese
preliminar de ausência de fundamentação da sentença recorrida, nem mesmo
em relação ao pedido subsidiário de indenização pela quebra de justa
expectativa na assinatura do contrato, simplesmente porque a conclusão da
sentença recorrida foi enfática ao pontuar que o contrato não chegou a ser
formalizado, por culpa exclusiva da apelante na demora da conclusão da fase
de proposta, sendo legítima a recusa da outra parte (apelados) em assinar a
avença, aplicando-se a surrectio, de modo que o pedido principal da obrigação
de fazer e o pedido subsidiário de indenização são improcedentes, não se
vislumbrando qualquer afronta ao
IX, da CF.
art. 93,
3. No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, pois emboratenha trazido
uma extensa e combativa defesa, pautada na tese de conclusão do negócio
jurídico, de desnecessidade de assinatura do documento e de irrelevância do
ajuste quanto à data do pagamento, o fato é que as provas coligidas aos autos
não permitem concluir nesse sentido, porquanto restou demonstrado que o
contrato não chegou a ser formalizado, sendo relevante, sim, a data do
pagamento e a assinatura contratual, sem o que não se pode pensar em obrigar
a parte apelada pela entrega da soja.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

4. É de se destacar que o negócio jurídico válido requer agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, em respeito ao
do CC.
art. 104
Por outro lado, apesar de não se exigir forma especial de declaração de
vontade, ex vi do
do CC, deve ser considerado que pela envergadura
art. 107
da contratação, com alto valor envolvido, as partes exijam naturalmente a
forma escrita, até porque a contratação se revela complexa.
5. Tanto é assim, que foi encaminhada minuta de contrato pela apelante, a
qual deveria ser assinada pelas partes, porém houve exigência do
para alteração da data de pagamento, o que ensejou ajustes
apelado/CARLOS
na minuta do contrato pela apelante, a qual demorou a concluir essa alteração,
além do prazo razoável em casos tais, o que levou a parte apelada em desistir
legitimamente da contratação.
6. Reforça-se essa conclusão citando o e-mail enviado pela apelante, onde
consta “Segue Contrato de Compra para assinaturas”, com respectiva Minuta
de Contrato de Compra e Venda n. 0001065-201, o que indica a prática, o uso
local e a necessidade da forma escrita, com a assinatura das partes, para se
concluir a contratação.
7. Nesta ordem de raciocínio, “os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” (art. 113 do CC), de
modo que se mostra imprescindível a forma escrita, com assinatura das partes,
sem o que a contratação não alcança o plano da validade, perfazendo apenas
proposta.
8. Decerto, a inação da apelante em concluir com a fase de proposta,
providenciado a elaboração, o envio e a assinatura do contrato, de acordo com
a nova data de pagamento ajustada, causou na parte contratante, ora apelados,
a legítima posição jurídica de recusar a avença inicialmente proposta
(surrectio).
9. Por último, considerando os ditames do
§ 2o, do CPC, verifica-se
art. 85,
que os honorários de sucumbência foram injustificadamente arbitrados no
limite máximo de 20 % sobre o valor da causa, o que impõe sejam
redimensionados de acordo com balizas legais, reputando-se justo, adequado
e proporcional o arbitramento em 15 % (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
10. Recurso provido em parte, tão somente para reduzir os honorários de
sucumbência devidos pela apelante para 15 % (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, em atenção ao comando do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
”
(e-STJ, fls. 717-718)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 603-604 (e-STJ), e o voto consta
às fls. 591-597 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022
quanto ao pedido subsidiário de indenização por quebra de justa expectativa e negativa de
prestação jurisdicional, não sanada mesmo após a oposição de embargos de declaração.
(ii) arts. 442 e 482 do Código Civil, pois a compra e venda de soja teria sido perfeita
e obrigatória com a concordância sobre objeto e preço, não sendo o tempo de pagamento
elemento essencial impeditivo da conclusão do negócio.
(iii) arts. 104 e 107 do Código Civil, pois a exigência de assinatura e forma escrita
teria sido indevida, já que a declaração de vontade não dependeria de forma especial quando a
lei não a exigir.
(iv)
do Código Civil, pois, inexistindo ajuste sobre a época de pagamento,
art. 331
este poderia ser exigido imediatamente após a tradição, não inviabilizando a conclusão do
negócio.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

(v)
do Código Civil, pois a interpretação conforme a boa-fé e os usos do
art. 113
lugar não teria autorizado a incidência da
, que seria inaplicável por ausência de
surrectio
conduta reiterada apta a criar direito novo ao vendedor.
(vi) arts. 422, 186 e 927 do Código Civil, pois teria havido afronta à boa-fé objetiva
e responsabilidade civil pelo rompimento ilegítimo das tratativas e pela quebra da justa
expectativa de contratação, gerando o dever de indenizar.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 719).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por empresa adquirente de soja, que alegou ter
se aperfeiçoado o contrato de compra e venda com a parte demandada, embora não assinado, e
requereu ordem judicial de entrega do produto ou indenização por perdas e danos. Rejeitado o
pedido em primeira e segunda instâncias, a parte autora interpôs o recurso ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
art. 1.022
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos demais dispositivos acima identificados, a pretensão recursal envolve,
em resumo, a discussão sobre o aperfeiçoamento ou não do contrato de compra e venda à luz das
tratativas ocorridas entre as partes, e seu acolhimento esbarra na Súmula n. 7 deste Tribunal.
Com efeito, a alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta valoração não
ideal de fatos, alegações, circunstâncias e provas, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento diverso.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem
promover um amplo reexame de fatos e provas pertinentes à situação "sub judice", atividade que
é imprópria em recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
Para melhor compreensão, reporto-me a trechos do acórdão recorrido, que bem
evidenciam a natureza fático-probatória da controvérsia:

Explica-se que a “surrectio” estabelece uma nova posição jurídica, quando se
verifica a presença da boa-fé objetiva e do transcurso de um razoável lapso
temporal.
Decerto, a inação da apelante em concluir com a fase de proposta,
providenciado a elaboração, o envio e a assinatura do contrato, de acordo
com a nova data de pagamento ajustada, causou na parte contratante,
ora apelados, a legítima posição jurídica de recusar a avença inicialmente
proposta.
A questão foi bem tratada na sentença recorrida:

Diante desta narrativa, penso que a solução mais correta nos autos é
de realmente manter a decisão liminar negatória pois a Autora só
enviou o segundo contrato no mínimo 60 dias depois de que o segundo
requerido demonstrou que no máximo iria esperar um mês, conforme p
rint juntada por esta em alegações finais, veja-se "Depoimento do Réu
Carlos: Advogado da GDB (minuto 15:03): O Senhor, quando ele
[Adenilton] falou que ia mudar, o Senhor confirmou que se ele
mudasse, você assinaria? Réu Carlos: Aguardando uns 20 dias no
máximo, não 1 mês, (...) aí disse que não conseguia porque tinha que
fazer hedge, fazer um monte de coisa (...) que não ia ter condição.
Advogado da GDB: Aí o Senhor falou que se ele mudasse, o Senhor
assinaria o contrato? Réu Carlos: Lógico. Como sempre eu cumpri.
Porque ele me conhece não é de hoje não." Dessa feita o segundo
requerido, em depoimento confessa que a
da data
aprovação/alteração
de pagamento exigia um tempo mínimo de espera, e assim entendo que
a demora após este tempo minimo realmente representa um novo
que torna sem efeito todas as outras negociações da
contrato/proposta
primeira proposta. E assim surge o nascimento de um novo direito do
segundo requerido pautado na Tese da SURRECTIO novo interesse
totalmente colidente com os interesses iniciais propostos pela empresa
autora, e bem como motivo idôneo para não anuir com a segunda
proposta enviada depois do prazo de 30 dias, por direito legítimo
próprio acostado no Código Civil. A partir do coligido nos autos,
entendo que o pedido é de ser improcedente. Neste particular, assinalo
que não restaram comprovadas as alegações do requerente pela
análise dos documentos apresentados no evento 01 e demais provas
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

coligidas nos autos, sendo, portanto, imperioso que se reconheça a
improcedência do pedido, reconhecendo-se, portanto a inveracidade
das informações contidas na inicial.

Assim, restou admitida como legítima a recusa dos apelantes em assinar o
e, por conseguinte, não havendo compromisso para entregar a soja.
contrato
Do mesmo modo, não se pode admitir que tenham os apelados incorrido em
quebra de contrato e muito menos ato ilícito, na forma declinada no art. 186
do CC, o que não impõe o dever indenizar previsto no
do CC. [...]
art. 927
Portanto, a conclusão da sentença recorrida pautou-se no exame das provas
produzidas, em cotejo com as alegações das partes, utilizando-se do livre
e concluindo que não há como
convencimento motivado do julgador
responsabilizar os apelados pela entrega da soja (20.000 sacas), eis que não
, de
restou formalizado o contrato e sendo legítima a recusa na formalização
modo que o pedido principal da obrigação de fazer e o pedido subsidiário de
indenização são improcedentes, não se vislumbrando qualquer afronta ao
IX, da CF. [...]
art. 93,
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, pois embora tenha trazido
uma extensa e combativa defesa, pautada na tese de conclusão do negócio
jurídico, de desnecessidade de assinatura do documento e de irrelevância do
ajuste quanto à data do pagamento, o fato é que as provas coligidas aos
autos não permitem concluir nesse sentido, porquanto restou demonstrado
que o contrato não chegou a ser formalizado, sendo relevante, sim, a data
do pagamento e a assinatura contratual, sem o que não se pode pensar em
obrigar a parte apelada pela entrega da soja.
Embora tenha sido trazida aos autos uma sequência de mensagens no
, mesmo que se pense
aplicativo “Whatsapp” e a troca de emails entre partes
em conclusão da fase de propostas, com a expressão “fechado” o negócio,
deve ser considerado que não foi ultrapassada a fase inicial da proposição,
, com a sua assinatura, de
eis que não comprovada a finalização do contrato
modo que não alcançou o plano da validade.
É de se destacar que o negócio jurídico válido requer agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, em respeito ao
do CC.
art. 104
[...]
Por outro lado, apesar de não se exigir forma especial de declaração de
vontade, ex vi do
do CC1, deve ser considerado que pela
art. 107
envergadura da contratação, com alto valor envolvido, as partes exijam
naturalmente a forma escrita, até porque a contratação se revela complexa.
Tanto é assim, que foi encaminhada minuta de contrato pela apelante, a
qual deveria ser assinada pelas partes, porém houve exigência do
para alteração da data de pagamento, o que ensejou
apelado/CARLOS
pela apelante, a qual demorou a concluir essa
ajustes na minuta do contrato
alteração, além do prazo razoável em casos tais, o que levou a parte apelada
em desistir legitimamente da contratação.
Reforço essa conclusão citando o e-mail enviado pela apelante, onde consta
, com respectiva Minuta de
“Segue Contrato de Compra para assinaturas”
Contrato de Compra e Venda n. 0001065-201 (evento 1 – OUT8), o que
indica a prática, o uso local e a necessidade da forma escrita, com a
assinatura das partes, para se concluir a contratação. Em outro e-mail
trocado entre as partes, onde o preposto da apelante pontua que “Os dois
contratos foram fechados pelo Sr. Carlos em nome do Sr. Fabiano e como
falamos anteriormente, por telefone, e confirmação pelo whatsapp, nosso
negócio é feito sustentado em confiança das partes, creio que o melhor
caminho é performarmos os contratos e efetuarmos o pagamento, nunca
dissemos que não pagaríamos, apenas o pagamento deveria ser após a
retirada dos contratos, uma vez que enviamos caminhões conforme
solicitação da fazenda para esses embarques” (evento 1 – OUT16).
Claro que o caso concreto exigia a forma escrita da contratação, não
bastando apenas troca de mensagens em aplicativos ou emails, não sendo
crível que uma empresa de tamanho porte e um contrato de tamanha
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

, sem
envergadura (20.000 sacas de soja) seja regido pela informalidade
qualquer instrumento escrito ou assinatura, até porque a própria empresa
enviou a minuta respectiva para a devida assinatura do vendedor.
Nesta ordem de raciocínio, “os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” (art. 113 do CC), de
modo que se mostra imprescindível a forma escrita, com assinatura das
partes, sem o que a contratação não alcança o plano da validade, perfazendo
apenas proposta.
Diversamente do que afirma a apelante não pode ser dispensada a
contratação formal, escrita, muito menos a assinatura das partes, até porque
enviou e requereu a assinatura da minuta do contrato, porém, em razão da
sua demora em concluir o ajuste da data do pagamento, os apelados se viram
legitimados a recusar a avença.
A questão foi bem esmiuçada na sentença guerreada, conforme o seguinte
trecho. Verbis:

Realmente a primeira minuta do referido Contrato no 1065 chegou a
ser enviada, porém, conforme a própria Autora ressaltou em sua
Inicial, “pouco tempo depois” de ter recebido tal minuta, o réu Carlos
Wanderley solicitou alteração na data de pagamento dos grãos para o
dia 26.2.2021, quando foi pontuado pelo vendedor da Autora que isso
levaria a um suposto “desmonte da operação de hedge que já estava
contratado”, para justificar a necessidade de manter a data de
pagamento para o dia 26.04.2021 O Informante nos autos
ADENILTON, da autora, informou na instrução e julgamento que de
regra um tempo razoável de mudança de contrato é de 10, 15 dias e no
caso foram mais de 100 dias e para ele o ajuste no TEMPO DO
CONTRATO é equivalente a uma renegociação. Cabe salientar que na
referida instrução e julgamento o representante da empresa, afirma
que geralmente o retorno se dá imediatamente, fato não ocorrido no
contrato ora questionado. A testemunha EDER MANDOTTI,
agricultor, afirma que já passou por situação semelhante e a empresa
demorou uma semana, e que em outra oportunidade e em que mesmo
fechado o grão (certamente a quantidade, qualidade, entrega, etc.), ele
solicitou tal alteração, e a empresa demorou 70 dias para responder,
quando então não quis mais, tendo feito outro negócio. Percebe-se que
as empresas, mesmo que sejam multinacionais devem seguir um padrão
mínimo de retorno de suas propostas aos agricultores interessados na
região, pois o mercado de compra e venda de grãos exige celeridade, e
a inércia e demora gera também legítima expectativa e incerteza aptas
para que os agricultores possam rescindir contratos ainda não
convencionados em todos os seus termos, com parceiros que
apresentem novas propostas. Tal situação de forma alguma enseja má
fé, pois a demora de mais de 60 dias em dizer se iria modificar o tempo
do pagamento para ser a vista, exigência explicita do segundo
requerido, gerou um vácuo por parte da empresa autora e diante de tal
situação não pode a empresa exigir vantagem do segundo requerido,
de que este aceite o contrato da forma que somente a esta lhe interessa,
pois assim não vigora o pacto sunt servanda e o mínimo de autonomia
que cada parte deve ter em anuir as avenças contratuais. Com a devida
vênia, se o primeiro requerido ou o segundo requerido atuam ou
atuaram em conjunto não é o ponto nodal para resolução da presente
controvérsia, mas sim que a a empresa realmente demorou em
delimitar o tempo do pagamento, e a empresa procura com este tipo de
argumentação somente ensejar questionamentos deletórios pois esta
mesma confessa que “o Sr. Adenilton, colaborador da GDB que
conhece o Réu Carlos há 10 anos e já fez muitos negócios com ele,
também informou ao juízo que quem manda no negócio da família é o
Réu Carlos, apesar de os contratos serem celebrados em nome do Réu
Fabiano”. Se a empresa é sabedora que quem manda é o réu Carlos
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

porque quer induzir o juizo em erro dizendo que FABIANO é que tinha
autonomia para o aceite final por WHATZAAP, meio nao idoneo para
colher a vontade do SEGUNDO REQUERIDO, pessoa que demonstrou
em audiência que não é muito conhecedora dos meios atuais da
informática. Dessa forma, caberia a empresa autora comprovar o fato
constitutivo do seu direito que o segundo requerido, parte legítima
para dar o ciente final do tempo do pagamento do contrato o fez, e não
trouxe prova apta para tal narrativa, pois se por acaso foi feita a
anuência pelo primeiro requerido, esta anuência não tinha validade,
pois os grãos vendidos eram de fazenda do segundo requerido, embora
usem o mesmo secador, por economia, pois fica próximo a fazenda do
segundo requerido. As conversas e prints de whatzaap juntados pela
empresa não se mostram provas suficientes de que o primeiro
requerido se referia a conclusão do negócio do contrato 1065, e mesmo
que o fosse, era exigível a assinatura do segundo requerido, realmente
proprietário das sojas que estavam sendo reclamadas no contrato.
Diante desta narrativa, penso que a solução mais correta nos autos é
de realmente manter a decisão liminar negatória pois a Autora só
enviou o segundo contrato no mínimo 60 dias depois de que o segundo
requerido demonstrou que no máximo iria esperar um mês, conforme
print juntada por esta em alegações finais.

Comungo, assim, do entendimento do Juízo singular quanto ao atraso
injustificado da apelante na conclusão da minuta do contrato, em prazo
superior ao aceito pelo apelado, o que impõe seja reconhecida como
legítima a recusa da contratação pelo
que não pode ser
vendedor/apelado,
obrigado a entregar a soja que sequer contratou, tampouco há que se falar
em direito de indenização da apelante pela expectativa de assinatura do
, ao qual não pode ser atribuído qualquer ato ilícito ou quebra de
apelado
contrato.
Em sentido contrário ao que defende a apelante, a sua inação em concluir a
contratação dentro do prazo razoável fez nascer o direito dos apelados em
desistir da contratação, que passou a não ser mais vantajosa ao apelado,
sendo plenamente aplicável o instituto jurídico da surrectio.
Veja-se a jurisprudência pátria: [...]

A pretensão recursal demanda a incursão deste Tribunal Superior nos pormenores
ocorridos na fase pré-contratual, revisitando-se as tratativas feitas entre as partes, à luz dos
contatos entre elas, avaliando-se mensagens de
,
, depoimentos colhidos,
whattsapp e-mails
práticas comerciais usuais na região, "uso e costume local" (acórdão recorrido), dentre outros
elementos de natureza fático-probatória.
A redação dos dispositivos invocados como violados no recurso especial demonstra
que eles tratam de temas em abstrato, insuficientes, por si só, para acolhimento da tese
recursal sem que se proceda a um amplo revolvimento dos fatos e provas pertinentes ao
ocorrido, especificamente no contexto "sub judice". Confira-se:

Código
:
Civil
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
[...]
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
[...]
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e
os usos do lugar de sua celebração
[...].
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época
para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.
[...]
Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o
adquirente reclamar abatimento no preço.
[...]
Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e
perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Em resumo, embora a parte recorrente sustente ter o litígio uma natureza normativa,
com violação a dispositivos de lei federal, o cerne da controvérsia não é normativo, mas fático-
probatório, desse modo atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito do tema, confira-se,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. COMPRA E
VENDA.
AMBIENTE
DE
CONTRATAÇÃO
LIVRE
(ACL).
RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. CONFIANÇA
. VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
LEGÍTIMA E BOA-FÉ OBJETIVA
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. A competência das Seções e das Turmas que compõem o STJ é
estabelecida conforme a natureza da relação jurídica litigiosa.
2. No caso, embora se discuta o tema da responsabilidade civil pré-contratual
por quebra de confiança, a relação jurídica travada entre as partes é de direito
público, pois envolve compra e venda de energia elétrica no ambiente de
contratação livre - ACL (Ambiente de Contratação Livre), tendo sido decidida
na instância originária sob o influxo de normas direito público, como as Leis
no

[dispõe sobre a expansão da oferta de energia
8.666/1993, 10.438/2002
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa
de incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) e dispõe sobre a universalização do
serviço público de energia elétrica] e
(dispõe sobre a
10.848/2204
comercialização de energia elétrica, distinguindo entre contratação regulada e
livre), entre outras, conforme anotado na sentença.
3. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4. Em demanda na qual se postula indenização por danos emergentes e
lucros cessantes oriundos da não concretização de tratativas entabuladas
para a compra e venda de energia elétrica, feitas por telefone e de modo
informal, a Corte de origem, após "exame detido nos autos", concluiu
pela ausência do dever de indenizar porque não era o caso de se falar
"em boa-fé objetiva (art. 422 do CCB) e, tampouco, em expectativa
legítima, da parte autora, de que o contrato seria concluído, para que se
pudesse firmar a premissa de responsabilização civil pré-contratual, da
parte demandada, pela ruptura das negociações.".
5. Para o Tribunal estadual, a demandante, ora agravante, não possuía "justa
expectativa de que as tratativas se concretizariam", pois estava a negociar
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

com pessoa, vinculada à ré (CEEE-GT), desprovida de poderes para concluir
o processo de contratação e também tinha conhecimento de que, neste
mercado de transações vultosas e cercadas de regramento, formalidades
importantes (
) precisavam ser efetivadas para a validade do
leilão/licitação
negócio, ainda que a transação fosse operada no dito "Ambiente de
Contratação Livre - ACL".
6. O STJ tem entendido que a "responsabilidade pré-contratual não
decorre do fato de a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido
concluído, mas do fato de uma das partes ter gerado à outra, além da
expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo
material" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.051.065/AM,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2013,
27/2/2013)
7. Na hipótese dos autos, a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da
prova, mas do reexame de ambos os elementos de convicção postos no
processo (tanto a respeito do contexto em que as tratativas da compra e
venda da energia elétrica estariam sendo operadas por terceiro, quanto
sobre se era legítima para a recorrente, segundo seu comportamento
médio, a forma com que se estava a realizar o negócio), providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, desprovê-lo.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.168.556/RS,
julgado em
DJe de
.)
10/9/2024,
17/9/2024, grifos nossos

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA
DE CONTRATO COLIGADO. REQUISITOS DA COLIGAÇÃO. VENDA
DAS COTAS DE SOCIEDADE. CONTRATO COM TERMO DEFINIDO E
DE EXECUÇÃO INSTANTÂNEA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE
COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE. CLÁUSULA 14a.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR
DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU
IMPREVISÍVEL. RISCO DA NEGOCIAÇÃO. ANÁLISE DE MENSAGEM
ELETRÔNICA TROCADA COM TERCEIRO PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DO ACERTO QUANTO AO VALOR DA LOCAÇÃO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
NO MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a caracterização de contratos coligados, deve-se ter presente que o
vínculo entre eles possuí índole funcional e finalística, porquanto representam
uma síntese e não mera soma de contratos. Doutrina e jurisprudência.
2. Na coligação contratual, ressalta-se a existência de três requisitos: (I) o
propósito comum; (II) a unidade da operação econômica; e (III) a pluralidade
de relações contratuais interligadas sob uma perspectiva funcional. Como, no
caso concreto, não se vislumbra a cristalização de tais caracteres, não é
possível reconhecer a existência de contratos coligados.
3. Na hipótese vertente, a obrigação foi assumida no momento da subscrição
do instrumento contratual, isto é, instantaneamente, e não de forma diferida
no tempo. Observa-se, portanto, que a obrigação é única, apenas fracionam-se
as prestações, até porque a prestação periódica e singular não constitui objeto
de obrigação distinta.
4. Com efeito, a venda da academia teve data certa e, uma vez concluída, na
mesma linha de intelecção apontada pela Corte de origem, não pode ser
desfeita pela simples desistência de uma das partes, não havendo falar em
possibilidade de resilição, afastando-se, de igual modo, as violações dos arts
473 e 478 do Código Civil.
5. A singela leitura da Cláusula 14a, transcrita no acórdão estadual,
possibilitando, em consequência, a análise da referida matéria, demonstra que
os vendedores não possuíam qualquer obrigação concernente ao contrato de
locação, cabendo exclusivamente ao comprador, ora recorrente, a assunção da
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

responsabilidade pela prorrogação do mencionado instrumento, situação que
afasta a majoração do valor do aluguel como evento extraordinário ou
imprevisto, já que açambarcado pelo próprio risco atinente à negociação do
contrato de locação.
6. Não é possível rever a natureza da mensagem eletrônica trocada com
terceiro, pois os recorridos não fizeram parte nem foram responsáveis pela
majoração do valor do aluguel. Além disso, observar se a mensagem
eletrônica constitui cláusula pré-contratual demandaria a incursão nos
elementos de interpretação de cláusulas contratuais e na matéria fático-
probatória, condições insindicáveis em apelo nobre, ante o óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. No caso concreto, não ocorreu litigância de má-fé, pois a recorrente
interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do
direito de recorrer, não se cristalizando descaso com o Poder Judiciário.
8. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se
majoraram os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo
grau de jurisdição.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.773.569/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifos
31/8/2020,
9/9/2020,
nossos.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
ART. 371
AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ.
CONFLITOS FAMILIARES. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES EM
ESCOLA, CURSOS E INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. MEDIDAS
PROTETIVAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM
SIMILITUDE. PREJUDICADO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/8/2018
27/3/2020.
2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
proposta pela ex-mulher e pelos filhos menores, ora recorridos, em razão da
conduta do ora recorrente (ex-marido e genitor), consistente em perseguições
em escola, cursos e instituições religiosas, que causaram transtornos
irreparáveis, com a exposição a escândalos e a situações vexatórias.
3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível efetivar-se a
compensação por danos morais, advinda de conflitos familiares, concretizados
em processo de separação judicial, por meio de ameaças e perseguições do
genitor à ex-mulher e aos filhos.
4- É de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e
fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo
entendeu pertinente à solução da controvérsia.
5- O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado
constitui prerrogativa concedida ao juiz, para que, com fulcro nos
elementos relevantes constantes nos autos, possa firmar a convicção sobre
a matéria debatida. Assim, o simples entendimento da Corte de origem a
respeito do tema, no sentido de reconhecer que o recorrente causou
acentuado sofrimento ao núcleo familiar, afasta a violação do
do
art. 371
CPC, já que devidamente motivada. Ademais, a questão probatória do
ônus do autor é matéria inviável de ser analisada por esta Corte
Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6- A dignidade e o afeto são valores que devem receber prestígio em todas as
relações jurídicas, especialmente às de ordem familiar, em que se deve primar
pela proteção integral de seus membros, em dimensão individual e social,
respeitadas as diferenças e as vulnerabilidades, sob pena de a conduta lesiva
gerar o dever de reparar o dano. Está superada, portanto, a visão de que não se
aplicam os princípios da responsabilidade civil às relações familiares.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

7- As provas delineadas, no acervo probatório constante nos autos, dão conta
da profunda tristeza dos recorridos, ao relatar os diversos episódios que
sofreram ao longo dos anos, em razão do clima de beligerância que se
estendeu por cerca de nove anos, desde o processo de separação, de forma que
foram atribuídos ao recorrente os seguintes fatos, além da própria concessão
de medida protetiva em favor dos autores, na esfera criminal: a) foi diversas
vezes ao colégio, às aulas de espanhol e a instituições religiosas frequentadas
pelos filhos, entrando de forma violenta em tais locais, produzindo escândalos
diuturnamente; b) perseguiu constantemente os recorridos; c) ameaçou a ex-
mulher e os filhos; d) produziu situação vexatória na frente da aula de karatê
do filho menor; e) esmurrou a porta da empresa do ex-casal em Arapongas/PR,
causando pânico na filha.
8- Dessa forma, a ação volitiva do recorrente causou abjeto transtorno aos
recorridos, razão pela qual incide, na hipótese vertente, o dever de compensar
o dano moral sofrido, já que presentes os elementos da responsabilidade civil,
quais sejam conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
9- Não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional, uma vez que, além de os acórdãos colacionados não possuírem
similitude com a hipótese dos autos, pretende a parte recorrente discutir
idênticas teses já afastadas, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial
aduzida.
10- Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.841.953/PR,
julgado em
DJe de
grifos nossos.)
25/11/2021,
29/11/2021,

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em "15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa" — para 17%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 839b4263-7f1b-43a9-bc20-015c57f4e5cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.777.085 / TO
Número Registro: 2024/0391034-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005776520218272733 5776520218272733
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093
AGRAVADO
: FABIANO VARELLA FIGUEIRA
AGRAVADO
: CARLOS VANDERLEY FIGUEIRA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 130eb3ca-356e-48db-9ce1-d9674eae152d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 130eb3ca-356e-48db-9ce1-d9674eae152d